Tribunal: STF
Processo: RHC 243354
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PONTO NÃO APRECIADO NO ATO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 919.195/AM (e-doc. 67).



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes foram presos preventivamente, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). Em 04/05/2020, o Juízo pronunciou-os pelo crime mencionado, tendo sido mantida a prisão preventiva. Em seguida, diversos pedidos de liberdade provisória foram indeferidos. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 



    4. Contra esse último acórdão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    5. Neste recurso, a defesa alega a desnecessidade da prisão preventiva. Afirma que o estado de liberdade dos recorrentes não acarretará prejuízo à ordem pública, à conveniência da instrução processual ou à aplicação da lei penal. Aponta o excesso de prazo da prisão, a qual perdura desde outubro de 2019. Destaca que a decisão de pronúncia foi proferida há mais de 4 anos. Sustenta a violação do princípio da duração razoável do processo.



    6. Pretende a concessão da liberdade provisória.  



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, caso assim não se entenda, pelo não provimento (e-doc. 96).



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso ordinário contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem os autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, e não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. No caso dos autos, conforme destacado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, cuida-se de processo complexo, com pluralidade de acusados. Confira-se:



    “Amparado nessas premissas, verifico que, in casu, inexiste o excesso de prazo alegado, sob a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, diante da complexidade da causa, posto que envolve uma pluralidade de réus. Além do mais, o juízo de origem, recentemente, apreciou a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus. 



    Não obstante, nota-se que a defesa de um dos acusados, em mov. 614.1, peticionou aos autos de origem, requerendo a designação de nova data de julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo que o juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, vislumbrando-se, portanto, que o feito está sendo impulsionado pela autoridade judicial. Dessa feita, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus, pelo que sua denegação é medida que se impõe.” (e-doc. 64, p. 7)



    12. Ademais, embora o processo não transcorra com a celeridade desejável, já foi proferida decisão pronúncia, tornada preclusa após o julgamento de recurso em sentido estrito interposto na sequência. Nesse sentido, tomo de empréstimo a descrição cronológica dos atos processuais constante do parecer da Procuradoria Geral da República:



    “Na hipótese dos autos, o processo vem tendo regular andamento, pois a prisão preventiva foi efetivada em 07/10/2019, no dia 02/12/2019 ocorreu a audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos réus e nos dias 08/01/2020 e 02/03/2020 foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva. Em 04/05/2020 os recorrentes foram pronunciados, sendo apresentado recurso em sentido estrito no dia 20/05/2020. Nos dias 12/11/2020, 21/05/2021, 07/02/2022 e 14/04/2022 houve revisão da prisão preventiva. Em 31/05/2023 foi negado provimento ao recurso em sentido estrito da defesa. Nos dias 11/07/2023, 26/07/2023, 13/11/2023 e 21/02/2024 houve revisão da prisão preventiva. 



    Ademais, a defesa de um dos acusados peticionou ao juízo de primeiro grau requerendo a designação de nova data de julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.” (e-doc. 96, p. 3)



    13. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, razão por que entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o afastamento da prisão. 



    14. Por fim, a questão relativa aos fundamentos da prisão preventiva não passou pelo crivo do STJ, uma vez que o Ministro Relator limitou-se à análise do excesso de prazo. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator